Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVANTES DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR. CUSTEIO DE MENSALIDADE EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. ALIMENTOS IN NATURA. MUDANÇA PARA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PERMANÊNCIA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO MÍNIMO. DIEESE. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. INCREMENTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE.
1. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, dispõe que (a)os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. 1.1. A decretação de nulidade no processo pressupõe a demonstração de prejuízo à parte conforme o brocardo do pas de nullité sans grief, aplicado no ordenamento jurídico e previsto na legislação na forma do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.2. A despeito e não ter sido oportunizado o contraditório quanto aos comprovantes de despesas acostados pelo alimentando, é certo que os documentos juntados em nada somaram quanto à efetiva análise da pretensão autoral, de forma que não há nulidade a ser pronunciada na espécie, porquanto, não existiu qualquer prejuízo ao alimentante. Preliminar rejeitada.
2. A obrigação alimentar, diferentemente do dever de sustento, não decorre do poder familiar, mas pode subsistir com fundamento no dever de mútua assistência e de solidariedade diante da relação de parentesco entre alimentante e alimentado, desde que comprovada a impossibilidade de mantença deste, pois a presunção de necessidade passa a ser relativa.
3. Tratando-se de jovem de 21 (vinte e um) anos de idade, devidamente matriculado em curso superior e ainda em fase de formação profissional, com exigência de dedicação aos estudos, resta comprovada sua necessidade ao recebimento da prestação alimentícia, mesmo diante da mudança para universidade pública. 3.1. A adoção de critério objetivo e razoável, com base em quantia próxima ao valor mínimo apurado pelo Departamento Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) não denota incongruência e se mostra perfeitamente válida, dado o superdimensionamento das despesas, pelo alimentando. 3.2. Considerando que o valor fixado, à título de alimentos, na origem, se mostrou inferior ao valor ofertado espontaneamente, na inicial, pelo alimentante, não há que se falar em ofensa à razoabilidade, uma vez que o genitor já vinha arcando com quantia superior antes do ajuizamento da ação.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.